Tribunal: TJDFT
Processo: 0750522-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nenhuma contradição pode ser reconhecida. O acórdão embargado é claro no sentido de que, em análise inicial, existem elementos nos autos que vinculam os contratos de promessa de compra e venda dos apartamentos 102, 201 e o contrato de cessão de direitos sobre a vaga de garagem no 4 ao contrato de dação em pagamento de 27 lotes, objeto de discussão nos autos de origem.
2. Constatada a omissão do acórdão quanto à análise da alegação de abuso de direito por parte do agravado/embargado. 2.1. No entanto, a alegação, que também foi suscitada em contestação, ainda não foi apreciada na origem, razão por que não seria cabível sua análise em sede de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Disto resulta o conhecimento parcial do agravo de instrumento.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão quanto à análise da alegação de abuso de direito e modificar o dispositivo do acórdão embargado para constar o conhecimento parcial do agravo de instrumento, mantida a definição de não provimento.